Tribunal: TJMT
Processo: 1046995-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046995-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância, Advertência, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JACQUELINE KREMER RAMOS - CPF: 081.529.519-78 (ADVOGADO), Município de São José do Rio Claro (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ADIRAN CELESTINO DA SILVA - CPF: 045.340.191-06 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (AGRAVANTE), ADIRAN CELESTINO DA SILVA - CPF: 045.340.191-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPENSÃO LIMINAR DE DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE APLICOU ADVERTÊNCIA. CONTROLE JURISDICIONAL DA LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de São José do Rio Claro contra decisão que, nos autos de Ação Civil Pública, deferiu liminar para suspender os efeitos de decisão administrativa proferida no Processo Administrativo Disciplinar n. 001/2024, a qual aplicou penalidade de advertência por escrito a servidor público municipal, em substituição à sanção de demissão.

2.

A demanda originária foi ajuizada pelo Ministério Público, visando à declaração de nulidade da decisão administrativa que afastou o enquadramento do servidor no art. 159, inc. XIX, do Estatuto dos Servidores Municipais (L. Municipal n. 991/2014), após acidente de trânsito ocorrido com veículo oficial, que resultou em perda total do bem público e lesões corporais em outras servidoras.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de liminar destinada a suspender decisão administrativa que aplicou penalidade diversa da demissão, diante da plausibilidade de enquadramento da conduta do servidor na hipótese do art. 159, inc. XIX, c/c art. 174, inc. XIII, do Estatuto municipal, que prevê sanção de natureza vinculada.

III. Razões de decidir

4.

O conjunto probatório revela que o servidor conduzia veículo oficial em velocidade muito superior ao limite permitido, ocasionando capotamento, perda total do patrimônio público e lesões corporais em terceiras pessoas, circunstâncias que, em tese, amoldam-se ao tipo do art. 303 do CTB (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor).

5.

O art. 159, inc. XIX, do Estatuto municipal veda ao servidor a prática de crimes ou contravenções penais, sem distinção entre modalidades dolosas e culposas, ao passo que o art. 174, inc. XIII, estabelece a demissão como consequência jurídica vinculada à transgressão do referido dispositivo, não havendo margem para juízo discricionário quanto à espécie de sanção.

6.

O controle jurisdicional exercido na decisão agravada restringe-se à verificação da conformidade do ato administrativo com o princípio da legalidade, não configurando indevida ingerência no mérito administrativo, mas legítima fiscalização da compatibilidade do ato com o regime estatutário.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
1.

Em agravo de instrumento interposto contra decisão que concede liminar em ação civil pública, o exame do Tribunal limita-se à verificação dos pressupostos da medida e da adequação do controle jurisdicional exercido, sem incursão exauriente no mérito da demanda originária. 2. É legítima a suspensão liminar de ato administrativo disciplinar quando evidenciada, em cognição sumária, plausível violação ao princípio da legalidade e risco de dano ao interesse público.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 300; CTB, art. 303; L. Municipal no 991/2014, arts. 159, inc. XIX, e 174, inc. XIII.

Jurisprudência relevante citada:
—.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de São José do Rio Claro contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara daquela Comarca, que, nos autos da Ação Civil Pública n.
1000906-17.2025.8.11.0033, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu a tutela provisória de urgência para suspender os efeitos de decisão administrativa proferida no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar n. 001/2024, que aplicou ao servidor Adiran Celestino da Silva Amaral, a penalidade de advertência.

Nas razões recursais, o Agravante aponta equívoco na decisão agravada, afirmando que, ao suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, o Juízo de origem teria interferido diretamente na autonomia da Administração Municipal, substituindo-se ao gestor público e restabelecendo, por meio de provimento liminar, penalidade disciplinar que já havia sido regularmente revista.

Assevera que a decisão agravada viola princípios fundamentais do direito administrativo sancionador, ignora a necessidade de dolo para a caracterização do tipo disciplinar inicialmente indicado pela Comissão Processante e, sobretudo, usurpa competência própria e exclusiva do Poder Executivo.

Apresenta uma contextualização da demanda originária, esclarecendo que o acidente automobilístico ocorrido em 05 de maio de 2023, envolvendo veículo oficial do Município, conduzido por servidor público no retorno de curso de capacitação, é fato incontroverso, conforme descrito na inicial da Ação Civil Pública e demonstrado na documentação administrativa produzida no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar n. 001/2024.

Pontua que, naquela ocasião, o servidor transportava outras servidoras municipais, e que, nas proximidades do “Trevo da Libra”, na MT-010, teria perdido o controle do automóvel, resultando no capotamento e em danos materiais e corporais. Todavia, embora grave, o fato se situaria nos riscos ordinários do deslocamento funcional em rodovias estaduais e teria sido tratado desde o início como acidente de trânsito em serviço, desprovido de intenção lesiva.

Aduz que, no curso do Processo Administrativo Disciplinar, a Comissão Processante buscou apurar de forma minuciosa as circunstâncias do sinistro e avaliar se a conduta do servidor se amoldava a algum tipo disciplinar ou penal, e que, em nenhum momento, houve enquadramento formal do servidor no crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, previsto no artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro.

Alega que tal tipificação jamais integrou o rol de acusações formais do Processo Administrativo Disciplinar, de modo que não teria havido contraditório, defesa técnica ou debate probatório específico no âmbito do procedimento, de modo que, não se mostra juridicamente possível impor, nesta fase, penalidade disciplinar fundada em tipificação penal que não foi objeto da acusação administrativa, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Assinala que o único enquadramento penal aventado pela Comissão Processante, em sua primeira conclusão, teria sido o do artigo 159, XIX, do Estatuto dos Servidores, dispositivo que veda “praticar crimes ou contravenções penais”, ressaltando que essa capitulação teria sido defendida sob a premissa de suposto crime de dano ao patrimônio público em razão da perda total do veículo oficial.

Acentua que, em sede de controle de legalidade, verificou-se que, embora o servidor tenha agido com imprudência, elemento suficiente para sanção administrativa, não havia prova de dolo, requisito tido como indispensável para a configuração do crime de dano, razão pela qual a autoridade julgadora teria desenquadrado o servidor do artigo 159, XIX, reconhecendo equívoco jurídico da Comissão e aplicando penalidade proporcional de advertência, e não demissão.

Afiança que a sugestão de aplicação da pena de demissão teria surgido apenas após o encerramento do Processo Administrativo Disciplinar, em razão de orientação informal emitida pelo Procurador Jurídico Municipal e, posteriormente, de parecer subsequente, ambos reputados extemporâneos em relação à decisão da Comissão Processante e destituídos de eficácia jurídica para modificar o conteúdo de PAD já concluído.

Argumenta que a decisão agravada teria incorrido em equívoco ao aplicar a Súmula 650 do Superior Tribunal de Justiça de forma abstrata e dissociada do contexto fático-jurídico do caso, porquanto o referido enunciado pressuporia a existência de infração plenamente caracterizada, a previsão legal expressa de penalidade específica e a atuação discricionária indevida da autoridade administrativa na aplicação de sanção diversa, e que, no caso concreto, nenhum desses pressupostos estaria configurado.

Com essas razões, requer, em sede liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender a eficácia da decisão agravada.

Recebido o recurso sem efeito suspensivo (id. 338762370).

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo de instrumento
(id. 341628883)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pela Doutora Naume Denise Nunes Rocha Müller, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 342490364).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, a insurgência recursal volta-se contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000906-17.2025.8.11.0033, deferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da decisão administrativa prolatada em 17 de janeiro de 2025, no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar n. 001/2024, a qual aplicou a penalidade de advertência por escrito ao servidor Adiran Celestino da Silva Amaral, em substituição à penalidade de demissão.

Denota-se dos autos originários que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por intermédio da 1a Promotoria de Justiça da Comarca de São José do Rio Claro, ajuizou Ação Civil Pública em face do Município de São José do Rio Claro e do servidor Adiran Celestino da Silva Amaral, objetivando a declaração de nulidade da decisão administrativa proferida em 17 de janeiro de 2025, no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar n. 001/2024, bem como a determinação para que seja aplicada ao referido servidor a penalidade de demissão, nos termos do artigo 174, inciso XIII, c/c artigo 159, inciso XIX, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Na inicial, relatou que, em 05 de maio de 2023, ocorreu grave acidente de trânsito envolvendo veículo oficial da Prefeitura Municipal, conduzido pelo servidor demandado, quando retornava, juntamente com outras três servidoras, de curso de capacitação realizado no Município de Sinop/MT.

Descreveu que o acidente teria ocorrido nas proximidades do “Trevo da Libra”, na rodovia MT-010, após o condutor trafegar em velocidade excessiva, superior ao limite máximo de 60 km/h estabelecido para a via, circunstância que resultou na perda de controle do automóvel, impacto contra o meio-fio, estouro de pneu e capotamento por duas vezes.

Alegou que o evento ocasionou danos materiais ao patrimônio público, consistentes na perda total do veículo oficial e consequente prejuízo ao erário, bem como lesões corporais nas servidoras Michele Aparecida da Silva Salmazo, diagnosticada com luxação acromioclavicular, e Danielle dos Santos Fialho Campos, que sofreu fratura do quinto metacarpo direito.

Assinalou que, diante dos fatos, foi instaurado o Processo Administrativo Disciplinar n. 001/2024, cuja Comissão Processante concluiu pela responsabilidade do servidor, enquadrando sua conduta nos artigos 158, incisos III, VII e IX, e 159, inciso XIX, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município.

Destacou que o Procurador Jurídico Municipal, por meio de Notificação Recomendatória e Parecer Jurídico, reconheceu expressamente que a conduta configurou crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, identificou a violação ao artigo 159, XIX, e concluiu pela obrigatoriedade da pena de demissão, invocando, inclusive, a Súmula 650 do Superior Tribunal de Justiça.

Pontuou que, não obstante as conclusões técnicas da Procuradoria Jurídica, o Prefeito Municipal aplicou inicialmente ao servidor a penalidade de suspensão por 90 (noventa) dias, convertida em multa correspondente a 50% dos vencimentos, decisão que reputou ilegal por contrariar o artigo 174, XIII, do Estatuto.

Acrescentou que, posteriormente, em 17 de janeiro de 2025, o Chefe do Executivo proferiu nova decisão administrativa, aplicando apenas advertência por escrito, sob o fundamento de inexistência de crime por ausência de dolo, o que, segundo o Ministério Público, representaria persistência na violação ao princípio da legalidade.

Enfatizou que as decisões administrativas contêm erro jurídico manifesto, pois, em seu entendimento, houve a prática de crime culposo (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor), sendo irrelevante a ausência de dolo, uma vez que o artigo 159, XIX, do Estatuto proíbe genericamente a prática de crimes ou contravenções penais, sem distinção entre modalidades dolosas e culposas.

Sustentou que o artigo 174, XIII, estabelece de forma vinculada a penalidade de demissão para as hipóteses de transgressão ao artigo 159, XIX, inexistindo margem para discricionariedade administrativa.

Ressaltou, ainda, que o Ministério Público, no âmbito do Inquérito Civil n. 000233-026/2024, expediu notificação ao Município acerca das ilegalidades constatadas, mas que as recomendações não foram acatadas, razão pela qual se impôs o ajuizamento da ação civil pública.

Com essas razões, formulou os seguintes pedidos:

“4.1. PEDIDO LIMINAR

a) A suspensão imediata dos efeitos da Decisão Administrativa de 17 de janeiro de 2025, que aplicou apenas advertência por escrito ao servidor ADIRAN CELESTINO DA SILVA AMARAL.

4.2. PEDIDOS PRINCIPAIS

a) A procedência total da presente ação civil pública para:

I - DECLARAR A NULIDADE da Decisão Administrativa de 17 de janeiro de 2025, que aplicou a penalidade de advertência por escrito ao servidor ADIRAN CELESTINO DA SILVA AMARAL, por violação ao princípio da legalidade;

II - DETERMINAR ao MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO que aplique ao servidor ADIRAN CELESTINO DA SILVA AMARAL a penalidade de DEMISSÃO, conforme previsto no art. 174, XIII, c/c art. 159, XIX, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais;

III - DETERMINAR que a demissão seja efetivada no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar do trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

4.3. PEDIDO SUBSIDIÁRIO

Caso não seja acolhido o pedido principal de demissão, requer-se:

a) A anulação da Decisão Administrativa de 17 de janeiro de 2025 e a determinação para que o Município proceda à nova análise do caso, observando rigorosamente a legislação municipal e aplicando a penalidade adequada à infração cometida.”.

Ao analisar o pleito deduzido na inicial, o Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão nos seguintes termos:

“[...] 2.3. Nada obstante os réus possuam o direito ao contraditório e podem contribuir com a produção probatória no momento oportuno, o que se vê no presente momento, frente à extensa prova documental apresentada pelo Parquet, é a real probabilidade do direito invocado, aliada ao perigo de dano, conforme passo a expor.

2.4. De fato, a probabilidade do direito é inferida à luz do art. 174, XIII, do Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de São José do Rio Claro - MT (Lei no 991/2014), o qual estabelece a demissão como penalidade pertinente à violação, dentre outros dispositivo, do previsto no inciso XIX do art. 159 do mesmo diploma. Este, por sua vez, tipifica como proibição aos servidores públicos "praticar crimes ou contravenções penais, especialmente os crimes contra a administração pública, falsidades, inclusive ideológicas e ofender a honra de munícipes ou servidores através de calúnia, injúria ou difamação na repartição pública".

2.5. Por sua vez, é entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sua Súmula no 650, e aplicável por analogia ao caso, o de que "A autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caraterizadas as hipóteses previstas no art. 132 da Lei n. 8.112/1990.".

[...]

2.9. No caso, a aplicação da penalidade de advertência por escrito se caracteriza, à primeira vista - e sem prejuízo, como dito, à devida oitiva das partes requeridas para a formação do juízo de cognição exauriente -, frente à gravidade dos fatos relatados e às previsões legais pertinentes, como proteção deficiente aos direitos violados, vendo-se nos dispositivos acima citados o devido respaldo jurídico às teses autorais a título de probabilidade do direito.

2.10. A urgência na concessão da tutela provisória, por sua vez, é extraída não apenas do risco de que outros casos similares recebam tratamento igualmente inadequado e da permanência da ofensa à moralidade pública e à reputação da Administração, mas, especialmente, do risco sempre presente de prescrição de eventual penalidade aplicável e adequada à situação posta.

2.11. Ante o exposto, defiro a tutela provisória pleiteada para determinar a suspensão imediata dos efeitos da Decisão Administrativa de 17 de janeiro de 2025, que aplicou a pena de advertência ao servidor Adiran Celestino da Silva Amaral.

3. Superada a questão relativa ao pedido liminar, constata-se o preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 319 do CPC/2015, razão pela qual, estando em termos, recebo a inicial.

4. Ato contínuo, deixo de designar audiência de conciliação, considerando-se os interesses postos em discussão (art. 334, § 4o, II).

5. Cite-se e intime-se a parte ré, conforme as regras do CPC, devendo constar do ato que a parte ré poderá oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cuja contagem deve se dar na forma do art. 335, III, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de revelia (art. 344 e ss.).

6. Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos arts. 350 e 351 do CPC, será oportunizada ao autor a manifestação em 15 (quinze) dias.“.

Irresignado com essa decisão, o Município de São José do Rio Claro interpôs o presente Agravo de Instrumento, almejando sua reforma.

Insta consignar, de início, que, tratando-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar em ação civil pública, a análise a ser empreendida por este Órgão Colegiado não se confunde com o exame exauriente do mérito da demanda originária, limitando-se à verificação da presença, ou não, dos pressupostos autorizadores da medida, bem como à aferição da adequação do controle jurisdicional exercido pelo Juízo singular.

No caso concreto, a controvérsia gravita em torno da legalidade da decisão administrativa proferida em 17 de janeiro de 2025, no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar n. 001/2024, por meio da qual o Chefe do Poder Executivo municipal substituiu a penalidade anteriormente aplicada ao servidor Adiran Celestino da Silva Amaral, fixando-lhe, ao final, advertência por escrito, em lugar da sanção de demissão que, segundo sustenta o Ministério Público, seria a única juridicamente possível diante do enquadramento legal da conduta.

É incontroverso nos autos, e comprovado documentalmente, que o servidor conduzia veículo oficial do Município em velocidade aproximada de 170 km/h, em trecho da rodovia MT-010 cujo limite máximo era de 60 km/h, circunstância que culminou na perda de controle do automóvel, colisão contra o meio-fio da rotatória conhecida como “Trevo da Libra”, capotamento do veículo e sua consequente perda total, além de lesões corporais nas servidoras Michele Aparecida da Silva Salmazo e Danielle dos Santos Fialho Campos.

Esse quadro fático, ao menos em juízo de delibação, amolda-se à figura típica prevista no artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro, que tipifica a lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, punida com detenção de seis meses a dois anos, além de sanção acessória de suspensão ou proibição de habilitação. Veja-se:

Dos Crimes em Espécie

[...]

Art. 303. Praticar
lesão corporal culposa
na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Diante desses fatos, foi instaurado o Processo Administrativo Disciplinar n. 001/2024, cuja Comissão Processante concluiu pela responsabilidade do servidor, enquadrando sua conduta nos artigos 158, incisos III, VII e IX, e 159, inciso XIX, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São José do Rio Claro (Lei Municipal n. 991/2014).

Sobreveio, ainda, a Notificação Recomendatória formalizada por meio do Ofício n. 032/2024/PMSJRC/JUR e o Parecer Jurídico n. 240/2024, nos quais o Procurador Jurídico Municipal reconheceu expressamente que a conduta do servidor configurou crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, concluindo pela incidência do artigo 159, XIX, do Estatuto e, por conseguinte, pela obrigatoriedade da pena de demissão, à luz do artigo 174, inciso XIII, do mesmo diploma.

Não obstante tais conclusões técnicas, o Prefeito Municipal aplicou, inicialmente, a penalidade de suspensão por 90 dias, convertida em multa, e, posteriormente, em 17 de janeiro de 2025, reformou a decisão para aplicar apenas advertência por escrito, sob o argumento de que não teria havido crime por ausência de dolo, afastando, assim, a incidência do artigo 159, XIX, do Estatuto.

No entanto, o artigo 159, inciso XIX, do Estatuto municipal estabelece como proibição ao servidor “praticar crimes ou contravenções penais”, sem qualquer distinção quanto à modalidade dolosa ou culposa da infração penal.

De seu turno, o artigo 174, inciso XIII, prevê expressamente a demissão nos casos de transgressão do inciso XIX do artigo 159, consagrando regime jurídico de natureza vinculada, em que, caracterizada a prática de crime, não há espaço para juízo de conveniência ou oportunidade quanto à espécie de sanção a ser aplicada.

Vejamos o que dispõe o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São José do Rio Claro (Lei Municipal n. 991, de 23 de janeiro de 2014):

Art. 159. Ao servidor é proibida qualquer ação ou omissão capaz de comprometer a dignidade e o decoro da função pública, ferir a disciplina e a hierarquia, prejudicar a eficiência do serviço, causar dano à Administração Pública, e especialmente:

[...]

XIX - Praticar crimes ou contravenções penais, especialmente os crimes contra a administração pública, falsidades, inclusive ideológicas e ofender a honra de munícipes ou servidores através de calúnia, injúria ou difamação na repartição pública.

Art. 174.

A demissão será aplicada aos servidores nos seguintes casos:

[...]

XIII - Transgressão dos incisos IX a XVII e XIX do art. 159.

Assim, tem-se que a fundamentação adotada na decisão administrativa de 17 de janeiro de 2025, no sentido de afastar a incidência do artigo 159, XIX, sob o argumento de inexistência de dolo, revela-se, em cognição sumária, juridicamente dissociada da literalidade da norma estatutária, que não condiciona a caracterização da infração disciplinar à presença de dolo. Ao contrário, basta a prática de crime, inclusive na modalidade culposa, para atrair a incidência do dispositivo.

A leitura objetiva do regime disciplinar municipal, portanto, conduz à plausibilidade da tese deduzida pelo Ministério Público, no sentido de que a aplicação de advertência por escrito, em substituição à demissão prevista em lei, configura afronta ao princípio da legalidade.

Não prospera, neste momento processual, a alegação de ingerência indevida do Judiciário na autonomia administrativa ou no poder disciplinar do Executivo.

Ora, o controle jurisdicional exercido pelo Juízo de Primeiro Grau não adentrou o mérito administrativo para substituir critérios de conveniência ou oportunidade, mas limitou-se a examinar a conformidade do ato administrativo com a legislação de regência, especialmente quanto à natureza vinculada da penalidade prevista nos artigos 159, XIX, e 174, XIII, do Estatuto municipal.

Ademais, a decisão agravada não impôs, de imediato, a demissão do servidor, mas apenas suspendeu os efeitos da decisão administrativa que aplicou a advertência, preservando, de forma provisória, o
status quo
até o julgamento definitivo da controvérsia.

No que tange ao perigo de dano, o Juízo singular consignou, de maneira fundamentada, que a manutenção de decisão administrativa aparentemente dissociada do regime estatutário poderia configurar proteção deficiente ao interesse público, com potencial comprometimento da moralidade administrativa e da coerência do sistema disciplinar, além do risco inerente de prescrição de eventual sanção adequada, o que não se mostra desarrazoado.

Quanto às alegações do Agravante no sentido de que a sugestão de aplicação da pena de demissão teria surgido apenas após o encerramento do Processo Administrativo Disciplinar, ou que estaria sendo imposta penalidade fundada em tipificação penal não submetida ao contraditório, constituem matérias que demandam exame mais aprofundado pelo Juízo de origem, com a formação de cognição exauriente e a devida instrução processual, não sendo suficientes, por si sós, para infirmar, neste momento, a plausibilidade jurídica reconhecida na decisão agravada.

Assim, à luz dos elementos constantes dos autos e dos limites próprios do agravo de instrumento em face de decisão liminar, não se vislumbra ilegalidade no
decisum
recorrido que autorize sua reforma. Ao contrário, verifica-se que a decisão agravada assentou, de forma motivada e coerente com o regime jurídico municipal, a existência de plausibilidade na tese autoral e a necessidade de resguardar, provisoriamente, a legalidade e a moralidade administrativa.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de São José do Rio Claro
, para manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026